Tribunal: TJES
Processo: 5003148-43.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003148-43.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA ELZA SAMPAIO MOTTA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003148-43.2025.8.08.0006.

RECORRENTE: LUIZA ELZA SAMPAIO MOTTA.

RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 17575002. Contrarrazões apresentadas no ID 17575015.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17575002), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), ante a comprovação de sua hipossuficiência financeira decorrente de baixa renda e encargos familiares com dependentes portadores de necessidades especiais.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO. PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSIVIDADE NO QUANTUM COBRADO RECONHECIDA NA ORIGEM. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Luiza Elza Sampaio Motta em face de MercadoPago.com Representações Ltda. A autora narra que, em maio de 2025, foi surpreendida com a retenção integral do saldo de sua conta digital, no montante de R$ 3.093,00, sob a justificativa de compensação de uma dívida de empréstimo que afirma categoricamente não ter contratado. Sustenta que o valor era destinado a exames médicos de seus filhos e que a conduta da ré, ao confiscar seus recursos sem aviso prévio ou apresentação de contrato, gerou profundo abalo emocional e comprometeu o sustento de sua família.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado de primeiro grau reconheceu a validade da relação jurídica, fundamentando-se nas provas apresentadas pela ré, que demonstraram a contratação do empréstimo via Cédula de Crédito Bancário com validação biométrica. Todavia, a sentença considerou abusivo o montante efetivamente descontado (superior a R$ 3.000,00) em relação ao valor principal do empréstimo (R$ 506,86), determinando a restituição simples do excedente e condenando a ré a apresentar planilha detalhada da evolução do débito. Os pedidos de declaração de inexistência total da dívida e de indenização por danos morais foram julgados improcedentes.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma integral do julgado. Argumenta que a prova da contratação é unilateral e inidônea, pois vinculada a e-mail desconhecido e sem certificação digital válida. Reitera a inexistência do empréstimo, pugna pela restituição em dobro dos valores retidos e pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando a natureza alimentar das verbas confiscadas e a vulnerabilidade de sua unidade familiar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar, primordialmente, a existência e validade do negócio jurídico de empréstimo que motivou a retenção de valores na conta da recorrente. Subsidiariamente, deve-se analisar se a cobrança em excesso, já reconhecida na sentença, autoriza a repetição do indébito na forma dobrada e se a conduta da instituição financeira é passível de gerar indenização por danos morais, considerando a alegação de exercício regular de direito e a ausência de prova de má-fé.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Quanto ao mérito da contratação, a tese de inexistência de débito não encontra sustentáculo nas provas produzidas. A instituição recorrida apresentou a Cédula de Crédito Bancário nº 352547869 (ID 17574992), devidamente acompanhada de um log de assinaturas eletrônicas que detalha o aceite da recorrente em 25/01/2023. Mais do que meras telas sistêmicas, o documento identifica o endereço de IP (187.109.255.175), a geolocalização e o ID do dispositivo utilizado, além de conter a validação por biometria facial ("selfie") e foto do documento de identidade da autora (ID 17574993).

Tais elementos conferem plena autenticidade ao negócio jurídico, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que admite a validade de documentos eletrônicos assinados por meios de identificação diversos do certificado ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes como válidos.

Nesse contexto, a negativa genérica da autora quanto à utilização do e-mail cadastrado ou à realização do empréstimo é insuficiente para desconstituir a força probatória dos registros técnicos apresentados pela ré. Caberia à consumidora demonstrar minimamente a ocorrência de vício de consentimento, furto de dados ou falha de segurança específica que permitisse a utilização de sua biometria por terceiros, ônus do qual não se desincumbiu, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

Note-se que as conversas de SAC juntadas pela própria autora (ID 17574629) confirmam que ela foi informada sobre a existência de outra conta vinculada ao seu CPF, onde o débito estava originado, o que reforça a verossimilhança da versão da defesa. Portanto, a dívida é legítima em sua origem, o que torna a retenção de valores um exercício regular de direito previsto contratualmente.

No tocante à repetição do indébito, embora a sentença tenha reconhecido que o valor descontado (R$ 3.093,00) excedeu o razoável frente ao principal contratado (R$ 506,86), a devolução deve ocorrer na forma simples. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, mas exige que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

No presente caso, a cobrança não decorreu de má-fé ou de dívida inexistente, mas sim de um erro no cálculo do quantum devido ou na aplicação de encargos moratórios após longo período de inadimplência. Havendo fundamento contratual e legal para a cobrança da dívida principal, o erro no montante final configura equívoco escusável no âmbito da liquidação do débito, o que afasta a penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a manutenção da improcedência é medida que se impõe. O dano moral pressupõe a violação de direitos da personalidade ou a exposição da parte a situação de humilhação e sofrimento extraordinário. No cenário dos autos, restou comprovado que a recorrente era devedora inadimplente e que a instituição financeira agiu amparada por cláusulas contratuais de compensação e débito em conta.

O fato de o valor ter sido retido em montante superior ao devido gera o dever de restituição patrimonial, mas não configura, por si só, ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa.
O desconforto e a angústia narrados pela autora, embora compreensíveis diante de sua situação familiar, decorreram primordialmente de sua própria inadimplência e do descumprimento de obrigação válida, não havendo prova de que a ré tenha agido com intuito de prejudicar deliberadamente a subsistência da consumidora.

No tocante à alegação de que a retenção atingiu verba de natureza alimentar ou economias destinadas à saúde, registro que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade absoluta dos valores na esfera administrativa, especialmente quando existe autorização contratual para o débito em conta de pagamento para amortização de dívidas da mesma instituição.

O excesso de cobrança, sendo corrigido pela via judicial com a determinação de restituição do excedente e apresentação de planilha, exaure a reparação necessária no âmbito da responsabilidade civil do fornecedor, sem que transborde para a esfera extrapatrimonial.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (referente ao excedente a ser apurado e restituído), na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade das custas e honorários, por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)